Tribunal: TJES
Processo: 0002496-83.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002496-83.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCAS DE SOUZA GROENER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002496-83.2018.8.08.0030

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXCEPCIONAL COM BASE NO ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta distinção em relação ao Tema nº 1.002 do STF, sob alegação de vedação legal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública para custeio de gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui via processual adequada para impugnar decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento de agravo interno contra decisão em recurso excepcional restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento fundadas nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, conforme disciplina o § 2º do referido artigo.

4. O recurso cabível para impugnar decisão de inadmissão de apelo extremo fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

5. A interposição de agravo interno em substituição ao agravo do art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta a preclusão.

6. A utilização de recurso manifestamente incabível caracteriza abuso do direito de recorrer, o que autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. "É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com base no inciso V do art. 1.030 do CPC, configurando erro grosseiro a não interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 932, inciso III; art. 1.021; art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, inciso V e § 2º; art. 1.042. Súmula nº 04 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1409571 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.971.830/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002496-83.2018.8.08.0030

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16339208, p. 308/316) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão (id. 16339208, p. 303/305) desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário.

Em suas razões, o agravante sustenta a existência de distinção quanto ao Tema nº 1.002 do STF, alegando que a legislação estadual veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando estes são destinados ao custeio de gratificações aos seus membros.

De plano, verifica-se a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Nesse ponto, por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do referido dispositivo legal.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 04, deste Tribunal de Justiça:
“Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC/15]
, sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC”
[art. 1.042 do CPC/15].

No caso em exame, o recorrente manejou o presente agravo interno a fim de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do apelo extremo é o agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a interposição de agravo interno evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se: ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023.

Ressalte-se que a interposição de recurso manifestamente incabível configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.

Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.971.830/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Outrossim, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão e da eventual interposição de outro recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

É como voto.